Tribunal: TJSP
Processo: 0008681-41.2024.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Agravo em execução. Retificação do cálculo de pena. Não cabimento. Agente reincidente. Necessidade do cumprimento de 60% da pena para fins de progressão de regime. Artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal. Circunstância pessoal que incide na totalidade das penas somadas. Não provimento ao recurso.